Tribunal: STF
Processo: Ext 1755
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Nestes autos, foi homologada a entrega voluntária do cidadão russo Serguei Vladimirovich Cherkasov, em decisão proferida aos 17.3.2023 (e.Doc.83). Na oportunidade, a fase administrativa da execução ficou diferida em decorrência dos processos que o extraditando responde na justiça brasileira, com base no art. 95 da Lei de Migração. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11.4.2023 (e.Doc.94), com a expedição dos ofícios e das comunicações.



    Na decisão prolatada em 28.2.2024, foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa técnica, tendo em consideração que as pendências penais contra o extraditando no Brasil justificavam o diferimento, bem como diante das outras circunstâncias a demonstrar que a privação cautelar da liberdade prosseguia necessária e adequada, sem representar gravame imotivado à liberdade (e.Doc.144). 



    De acordo com a certidão da Secretaria Judiciária, não houve a interposição de recurso contra a referida decisão (e.Doc.154)



    Peticiona novamente o extraditando (e.Doc.199), para requerer “seja substituída a prisão preventiva, que é imposta ao Requerente, por prisão domiciliar a ser cumprida em endereço informado oportunamente, até efetiva extradição e, diante das circunstâncias do caso, que o Requerente seja submetido ao monitoramento eletrônico”.



    Sustenta a interpretação restritiva do art. 95 da Lei de Migração, a fim de que o diferimento da entrega somente seja possível nas hipóteses de processos em curso no Brasil, mas não de inquéritos, diante do princípio da presunção de inocência. Compreende, no ponto, a impossibilidade de condicionar a execução da extradição à conclusão da atividade policial e à atuação do Ministério Público (e.Doc.99).



    Defende, ademais, seja atualizada a compreensão da literalidade do art. 208 do RISTF, segundo o qual a prisão preventiva é um requisito de procedibilidade da extradição. Argumenta que se trata de reminiscência da redação original do Código de Processo Penal, quando não havia previsão de medidas cautelares substitutivas.



    A Procuradoria-Geral da República, com vista, manifesta (e.Doc.207) “pelo não acolhimento dos pedidos formulados pela defesa técnica de Serguei Vladimirovich Cherkason, bem como pela extinção do feito e arquivamento dos autos, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Extradição nº 1.821-QO, no sentido de exaurimento da competência dessa Corte para o processo extradicional, haja vista o deferimento da extradição e trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”. Consta do parecer a fundamentação assim sintetizada:



    “DIREITO INTERNACIONAL. RÚSSIA. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DO ALTO COMISSARIADO DOS DIREITOS HUMANOS DA FEDERAÇÃO RUSSA. RELATÓRIO DE VISITA DA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. PEDIDO DE VISITA VIRTUAL INTERNACIONAL. LIBERAÇÃO ANTECIPADA. PROCESSOS CRIMINAIS NO BRASIL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA JUSTIÇA FEDERAL E DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REITERA REALIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL INTERNACIONAL (VVI). ESGOTADA A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER MPF PELA EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DA DEFESA DE EXTRADIÇÃO/ENTREGA ANTECIPADA/IMEDIATA AO ESTADO REQUERENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.NÃO ACOLHIMENTO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme constou expressamente na homologação judicial da manifestação pela entrega voluntária, a execução da extradição está condicionada à conclusão das apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva à hipótese do art. 95 da Lei 13.445/2017 (e.Doc.83).



    Rememoro que o diferimento consignado àquela ocasião decorre do fato de o extraditando responder a diversos procedimentos criminais perante a justiça brasileira, entre os quais o inquérito n. 5004135-52.2022.4.03.6119. Figura, ainda, como condenado pelo crime de uso de documento público falsificado, previsto no art. 304 do Código Penal brasileiro (Ação Penal n. 5003257-30.2022.4.03.6119). Consta, de outra parte, como investigado em outro procedimento criminal deflagrado pela Polícia Federal em 11.5.2022, com o propósito de aprofundar as investigações referentes aos possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção passiva.



    Nesses termos, a execução da medida foi condicionada à conclusão das investigações e dos processos criminais relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, fazendo-se ressalva à hipótese de liberação antecipada (art. 95 da Lei 13.445/17), que, em regra, não compete ao Supremo Tribunal Federal, exceto nos crimes de menor potencial ofensivo.



    A propósito, o dispositivo legal foi regulamentado pelo parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo qual o ”Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil”.



    As unidades judiciárias perante as quais tramitam as investigações, quando se manifestaram nos autos, pontuaram que as circunstâncias dos crimes estavam em análise, situação a não recomendar a liberação antecipada. 



    Observo, nessa perspectiva, a diretriz assentada desta Suprema Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e na disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Ainda sobre o tema, que o colegiado do Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação:



Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.



§ 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.



    Noto que a previsão de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos.



    Transcrevo o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018):



    (...)



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida , uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado , que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988.



      (...)



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, tendo presente as fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição. Nessa dinâmica processual, em que o juízo exercido pela Corte cinge-se à análise dos aspectos de legalidade, não há espaço de ingerência ativa judicial sobre a fase de administrativa de entrega. 



    Ao lado desses aspectos, as circunstâncias concretas do caso ainda pesam desfavoravelmente à concessão de medida diversa da prisão.



    É necessário rememorar que o extraditando será entregue pela suposta prática de crimes graves em Moscou, previstos na parte 2° do artigo 210° (participação em uma associação criminosa (organização criminosa) conforme a redação da Lei Federal de 27 de dezembro de 2009 Nº 377- FZ), pela parte 1º do artigo 30° e parte 5° do artigo 228.1 (preparação para a venda ilegal das substâncias narcóticas por um grupo organizado, em tamanho especialmente grande, se o crime não tiver terminado devido à circunstância alheia ao controle desta pessoa - conforme a redação da Lei Federal de 01 de marco de 2012 Nº 18- FZ) do Código Penal da Federação da Rússia.



    Evadiu-se daquele país para se furtar das suas responsabilidades penais. Mesmo sendo procurado pelos crimes ocorridos na Rússia, persistiu na prática de atos ilegais no tempo em que permaneceu no Brasil, sendo condenado pela justiça brasileira em razão do crime de uso de documento público falsificado. Ademais, responde a procedimentos criminais referentes a possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção e corrupção passiva.



    Verifico que o pedido renovado pela defesa não veio instruído com elementos que permitam concluir pela perda da instrumentalidade da prisão preventiva quanto à fase executiva da extradição; ao contrário, a necessidade e adequação da medida ainda persistem, diante da ausência dos requisitos do art. 86 da Lei 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou restrições substitutivas, especialmente porque o extraditando foi condenado pelo uso de documento falso, utilizado no contexto migratório.



    Além disso, o extraditando não possui vínculos estáveis com o Brasil, tampouco domicílio fixo. Pelo contrário, a defesa constituída cinge-se a afirmar que a prisão domiciliar será cumprida (e.Doc.199) “em endereço informado oportunamente”.



    Desse modo, não constato nenhuma excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    Posicionadas essas balizas, verifico que não houve qualquer alteração significativa das circunstâncias em torno da análise do anterior pedido de substituição da prisão preventiva formulado pela defesa do extraditando. 



    Por fim, embora seja possível cogitar que outras questões e requerimentos surjam com base em fatos supervenientes e exijam novo pronunciamento desta relatoria, no caso concreto, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, seja pelo trânsito em julgado do acórdão que homologou a manifestação da entrega voluntária em 11.4.2023 (e.Doc.94), seja pela preclusão da análise do anterior pedido de concessão de cautelares substitutivas (e.Doc.154), sem que a defesa comprove no novo requerimento formulado a alteração do contexto de justificação da prisão preventiva para extradição.



    Colaciono, nesse sentido:



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República. (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE.COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido (HC 136.898 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 5.9.2017). 



    EMENTA: I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão preventiva para extradição. III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida. IV. Agravo regimental desprovido. (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002).



     Ante o exposto, com base no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e determino o arquivamento dos autos. 



    Comunique-se esta decisão ao Ministério da Justiça, a fim de que informe a esta Suprema Corte, a tempo e modo, acerca da execução da extradição.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente